Tribunal: TCU
Processo: 002.787/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Irani Teresinha Tossi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 50696/2022, em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; os artigos 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; bem como o art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Irani Teresinha Toassi, Ato e-Pessoal no 50696/2022, no cargo de técnico judiciário, área administrativa, sem especialidade, do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, e, em caráter excepcional, autorizar seu registro, em virtude de o art. 11, parágrafo único, da Lei 11.416/2006, com a redação dada pela Lei 14.687/2023, vedar, para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 dias, a devolução dos valores indevidamente percebidos pela inativa após sua notificação, nos termos do subitem 9.3.3 do Acórdão 1579/2022-TCU-Primeira Câmara , TC Processo 002.972/2022-0 ; 9.2.2. comunique à interessada, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.2.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.